Tribunal: TJSP
Processo: 1003522-38.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANO MATERIAL. DANO MORAL.
Recurso da Santa Casa de Misericórdia.
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Indeferimento. Pessoa jurídica que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua hipossuficiência financeira, que não é presumida. Ausência de preparo, mesmo após intimação para recolhimento. Não conhecimento.
Recurso da Municipalidade.

Ementa:
APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANO MATERIAL. DANO MORAL.
Recurso da Santa Casa de Misericórdia.
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Indeferimento. Pessoa jurídica que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua hipossuficiência financeira, que não é presumida. Ausência de preparo, mesmo após intimação para recolhimento. Não conhecimento.
Recurso da Municipalidade.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Atendimento médico prestado em hospital administrado por pessoa jurídica de direito privado, conveniada com o Município para prestação de serviço no âmbito do SUS. Inoponibilidade à vítima de cláusulas legais ou contratuais que restrinjam a responsabilidade do ente federativo. Legitimidade passiva do Município.
MÉRITO. Óbito da genitora dos autores após ingestão de alimento contaminado, tendo procurado auxílio médico junto ao Pronto Socorro Municipal. Paciente que por três vezes foi até o hospital e foi liberada sem realização de exames ou investigações, com tratamento com soro. Na quarta vez em que procurou o atendimento médico, foi internada na UTI e veio a óbito em poucas horas.
Laudo pericial que constatou erro médico nos atendimentos prestados à paciente. Nexo causal entre a falha no atendimento médico e o óbito. Responsabilidade dos réus.
DANOS MATERIAIS. Documentos juntados que comprovam os danos sustentados. Ausência de impugnação específica com relação aos referidos danos.
DANOS MORAIS. Dano moral in re ipsa. Indenização fixada em valor adequado, razoável e proporcional, diante da gravidade do caso.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. Adequação de ofício. Inexistência de reformatio in pejus.
Sentença mantida. Recurso da Santa Casa de Misericórdia não conhecido. Recurso da Municipalidade desprovido. Observação em relação aos consectários legais.